Tribunal: TCU
Processo: 011.967/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadorias de ex-servidores da Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais as presentes concessões e negar registro aos respectivos atos; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base nos atos ora impugnados; 9.3.2. emita novos atos de aposentadorias escoimado das irregularidades apontadas, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.3. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.3.4. encaminhe à Corte de Contas, no prazo de trinta dias, por intermédio do sistema e-Pessoal, o ato de alteração da concessão de José Francisco Cordeiro que modificou a proporcionalidade dos proventos pagos ao interessado, de 31/35 para 34/35, conforme pesquisa no Siape; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte/MG - INSS/MPS.